Tribunal: TJDFT
Processo: 0739862-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. REVOGAÇÃO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita está prevista no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e estabelece, dentre outras coisas, que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário.
2. Não basta a mera alegação de alteração da situação financeira da parte para revogação do benefício da justiça gratuita, sendo necessário a comprovação da atual capacidade para arcar com as despesas processuais.
3. Recurso conhecido e desprovido.